Tribunal: TJSP
Processo: 1033686-16.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Prequestionamento – Aplicação, ao caso, do artigo 40, § 10, da Constituição Federal – Omissão sobre os §§ 7o, 8o e 9o do mesmo artigo – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.